Tribunal: STF
Processo: ADPF 494
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado da Paraíba, tendo por objeto ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo Administrativo nº 279.755-1, com fundamento no artigo 104, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, consistente no sequestro de verbas públicas em razão da ausência da liberação de recursos para o pagamento de precatórios, resultando bloqueio de R$ 33.900.000,00 (trinta e três milhões e novecentos mil reais) das contas do Tesouro estadual.



    Como parâmetro de controle, o requerente indicou os artigos 1º e 18 (princípio federativo); 2º (princípio da independência e harmonia entre os poderes); 5º, caput (direito à igualdade); 84, II (poder de direção geral da Administração Pública); 34, V, 158, III e IV, 159, §§ 3º e 4º, 160 e 167, VI e X (princípios e regras do orçamento público), da Constituição Federal, bem como os princípios da continuidade dos serviços públicos, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Em 22/11/2017, solicitei informações preliminares ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, bem como a oitiva da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999 (eDoc. 13).



    O Governador do Estado da Paraíba pediu prioridade na tramitação do feito e informou o seguinte:



    “(...) foi efetivado o bloqueio de 30.217.233,96 (trinta milhões, duzentos e dezessete mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos) das contas do tesouro do Estado da Paraíba.



    Registre-se que, como informado na Inicial, o Tribunal de Justiça da Paraíba vem recebendo mensalmente R$ 11.300.000,00 para pagamentos de precatórios e, por desorganização administrativa, não efetua os pagamentos aos credores, estando com mais de 15 milhões na conta sem utilização, conforme atesta ofício enviado pela Procuradoria-Geral do Estado ao Ministério Público da Paraíba e extrato de conta corrente de precatórios de agosto, enfatizando-se que o Douto Tribunal se recusa a fornecer os extratos dos meses de setembro, outubro e novembro.” (doc. 19)



    “(…) o Douto Tribunal de Justiça já retirou das contas do erário R$ 5.896.958,15, estando retirando diariamente valores e não se sabe se estão sendo direcionados pra conta de precatórios, pois o Douto Tribunal se recusa a fornecer os extratos da conta de precatórios dos meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano.” (doc. 25)



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba prestou as seguintes informações (doc. 28):



    i) haveria litispendência entre a presente ação e o Mandado de Segurança n. 0000022-74.2017.815.0000, ajuizado perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba;



    ii) o Governo do Estado da Paraíba não teria repassado os recursos relativos aos meses de fevereiro, março e abril do ano de 2017 para o pagamento de precatórios no regime do artigo 101 do ADCT, de forma que a ordem de sequestro de verbas das contas do Estado decorreria de imposição constitucional (artigo 104, I, do ADCT);



    iii) o Estado da Paraíba já teria sacado valores dos depósitos judicias além do limite permitido para o pagamento de precatórios;



    iv) as receitas orçamentárias do Estado da Paraíba seriam suficientes para o repasse mensal dos valores devidos a título de precatórios.



    A Advogada-Geral da União exarou parecer pelo indeferimento da medida cautelar, mediante parecer assim ementado:



    “Precatórios. Ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que determinou, com fulcro no artigo 104, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O sequestro de verbas públicas da referida unidade federada. Ausência de violação os princípios federativo, da separação de Poderes, da continuidade dos serviços públicos, da vedação à transposição de dotações orçamentárias, da razoabilidade e da proporcionalidade. Os valores sequestrados relacionam-se a recursos para o pagamento de precatórios que não foram tempestivamente liberados pelo Estado da Paraíba, nos termos prescritos pelo artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Os débitos que ensejaram a medida constritiva foram inclusive admitidos pelo requerente. Risco de periculum in mora inverso. Manifestação pelo indeferimento do pedido de medida cautelar.” (doc. 17)



    A Procuradoria-Geral da República não se manifestou (eDoc. 42).



    Em 19/12/2017, o Governador do Estado da Paraíba apresentou aditamento ao pedido cautelar, nos seguintes termos:



    “(...) vem aditar o pedido cautelar Inicial, com o fim de que, além de ser sustado o ato impugnado, a decisão liminar a ser proferida por este Douto Juízo determine a Presidência do Tribunal de Justiça que forneça Certidão de Regularidade no repasse de precatórios (ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa), haja vista que os 03 (três) meses de passivo foram efetivamente bloqueados pelo ato impugnado, e está sendo discutida sua legitimidade judicialmente através da presente ADPF.



    Registre-se que o Presidente do TJPB já vem se utilizando desses valores para pagamento de precatórios, conforme atesta despacho anexo (fl. 06 do DJPB de 19/12/2017), e, em que pese o sequestro dos valores, o TJPB encaminhou Certidão Positiva de Irregularidade no rapasse de precatórios (doc. anexo), o que inviabiliza que seja finalizada a renegociação com o BNDES, que gerará uma economia mensal de R$ 5,665 milhões para o Estado da Paraíba e anual de R$ 67,98 milhões, nos termos da tabela ora anexada, frisando-se que o Estado da Paraíba já efetuou o pagamento da primeira parcela, condição necessária para se finalizar a negociação PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Av. Epitácio Pessoa, 1457 – 4º andar – Bairro dos Estados João Pessoa – PB – CEP: 58030-001 Tel: (83) 3211-6147 – CNPJ: 08.907.750/0001-53 (2) com o BNDES, consoante comprova os documentos ora anexados, e que o prazo final para se assinar o contrato da renegociação é 22/12/2017.” (doc. 43)



    Por fim, em 12/01/2018, o Governador do Estado da Paraíba reiterou o pedido de prioridade na tramitação do feito e informou o seguinte:



    “(...) foi indevidamente efetivado o bloqueio de R$ 25.234,37 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) das contas do tesouro do Estado da Paraíba, conforme documento no anexo.



    Conforme já exposto na petição inicial, o bloqueio determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado é indevido e ilegal, pois o Tribunal já vem recebendo mensalmente R$ 11.300.000,00 para pagamentos de precatórios e, por desorganização administrativa, não efetua os pagamentos aos credores, estando com mais de 15 milhões na conta sem utilização, conforme atesta ofício enviado pela Procuradoria-Geral do Estado ao Ministério Público da Paraíba e extrato de conta corrente de precatórios de agosto, enfatizando-se que o Douto Tribunal se recusa a fornecer os extratos dos meses de setembro, outubro e novembro.” (doc. 53)



    É o relatório. Decido.



    A presente arguição não comporta seguimento, devido à inadequação da via eleita, uma vez que se pretende, na inicial, invalidar um único ato de efeitos concretos, praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba nos autos do Processo Administrativo nº 279.755-1, por meio do qual se determinou o sequestro de verbas públicas destinadas ao pagamento de precatórios vencidos dos meses de fevereiro, março e abril de 2017.



    É assente na jurisprudência desta Suprema Corte que a arguição de descumprimento de preceito fundamental deve atender ao requisito da subsidiariedade, considerado o disposto no artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, in verbis:



    Art. 4º [...] § 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 



    Por conseguinte, descabe a via do controle abstrato quando existir outro meio eficaz capaz de sanar a lesão a dispositivo fundamental. 



    Ressalte-se, no ponto, que o ato ora impugnado foi objeto de mandado de segurança impetrado perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, conforme noticiado nas informações prestadas nestes autos, bem como judicializado na via da Reclamação n. 27.619, que tramitou nesta Corte sob a relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski.



    Quanto ao descabimento da ADPF em hipóteses análogas, em descompasso com o princípio da subsidiariedade, cito os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. IMPUGNAÇÃO A ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA ADPF COMO SUCEDÂNEO RECURSAL INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. Arguição ajuizada com propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ADPF 891 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 31-05-2022);



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ÍNDICE DE REAJUSTE DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO. IGPM. IPCA. COVID-19. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. UTILIZAÇÃO DA ADPF COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AFRONTA INDIRETA A PRECEITOS FUNDAMENTAIS. DESCABIMENTO DA ARGUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pela Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. Arguição ajuizada com o propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. A controvérsia envolve, quando muito, afronta indireta ou reflexa a preceitos constitucionais, o que não autoriza o ajuizamento da ADPF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADPF 869 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23-11-2022);



    AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO INTERNACIONAL. ALEGADOS ATOS DE HOSTILIDADE DO GOVERNO FEDERAL CONTRA DIPLOMATAS VENEZUELANOS EM TERRITÓRIO NACIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO E À INTEGRAÇÃO ECONÔMICA, POLÍTICA, SOCIAL E CULTURAL DOS POVOS DA AMÉRICA LATINA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver, comprovadamente, outro meio processual eficaz para sanar a alegada lesividade a preceito fundamental. Aplicação do princípio da subsidiariedade que rege essa classe processual. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADPF 843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 01-12-2021);



    AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 148, § 1º, DA LEI 223/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 1º, IV; 5º, CAPUT, 7º, XIII E XVI, E 39, 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÕES JUDICIAIS. AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ NO CASO CONCRETO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental possui como requisitos processuais a relevância constitucional da controvérsia e o critério da subsidiariedade. Precedente: ADPF-AgR 210, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2013. 2. Constatado o objetivo desta arguição de descumprimento de preceito fundamental como sendo o de cassar decisões judiciais que condenaram ex-prefeita a ressarcir o erário por danos causados por ato de improbidade administrativa, decorrente da autorização ao pagamento de horas extraordinárias laboradas por servidores comissionados, e tendo em vista que estes pronunciamentos judiciais foram submetidos regularmente ao sistema recursal, depreende-se o propósito de utilização do instrumento de controle concentrado como verdadeiro sucedâneo recursal, com o que não se coaduna a previsão constitucional do mecanismo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (ADPF 283 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 08-08-2019).



    Ainda que ultrapassada a aludida barreira do conhecimento, não haveria como dar prosseguimento ao feito, devido ao exaurimento dos efeitos do ato impugnado, pois, conforme elucidado pelo próprio autor desta arguição (e-Doc. 43), o Presidente do TJPB já teria se utilizado dos valores sequestrados para pagamento de precatórios.



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente